Tribunal: TJSP
Processo: 2150252-15.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
r a prova documental cuja apresentação determinou o D. Juízo, cabendo o pagamento da honorária pelo FAJ.
Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2150252-15.2022.8.26.0000; Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Garça - 3a Vara; Data do Julgamento: 06/08/2022; Data de Registro: 06/08/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária

Relator(a):

J.B. Paula Lima

Comarca:

Garça

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/08/2022

Data de publicação:

06/08/2022

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. AGRAVANTE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE PERÍCIA PARA COMPLETAR A PROVA DOCUMENTAL. RECURSO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Declaratória de reconhecimento de propriedade pela usucapião. Recorrente que é beneficiário da gratuidade da Justiça. Possibilidade de ser produzida perícia para complementar a prova documental cuja apresentação

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. AGRAVANTE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE PERÍCIA PARA COMPLETAR A PROVA DOCUMENTAL. RECURSO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Declaratória de reconhecimento de propriedade pela usucapião. Recorrente que é beneficiário da gratuidade da Justiça. Possibilidade de ser produzida perícia para complementar a prova documental cuja apresentação determinou o D. Juízo, cabendo o pagamento da honorária pelo FAJ.
Recurso provido.